Tribunal: STF
Processo: MS 38751
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Mandado de segurança. Ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Descabimento. 



1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de mandado de segurança contra ato das Turmas, do Plenário ou de Ministra(o) desta Corte, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes.



2. A ausência de apreciação de requerimento de acesso aos autos de inquérito, quando ainda há diligências em curso, não implica flagrante ilegalidade ou abuso a justificar a impetração do mandamus.



3. Mandado de segurança a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado, em causa própria, pelos advogados Flávia Campos Guth, Daniel Leon Bialsk, Bruno Garcia Borragine, Bruna Luppi, Pedro Henrique do Nascimento Fernandes, contra alegada omissão da Ministra Cármen Lúcia em apreciar pedidos de acesso aos autos físicos do Inquérito nº 4.896, em trâmite nesta Corte.



    3.  Narram os impetrantes que são procuradores do ex-Ministro da Educação, Sr. Milton Ribeiro, contra quem foi instaurado o Inquérito nº 4.896, distribuído à Ministra Cármen Lúcia. Sustentam que, após reiterados pedidos e tentativas de contato com a finalidade de acesso aos autos do inquérito, não obtiveram resposta da autoridade apontada como coatora. Alegam violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como descumprimento da Súmula Vinculante n° 14 do STF1.



    4. É o relatório. Decido.



    5.  Dispenso as informações e o parecer ministerial, ante o caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, p. único).



    6. O presente writ não deve ser conhecido, uma vez que impetrado contra alegada omissão de Ministra deste Tribunal na apreciação de pedido formulado nos autos de inquérito. 



    7. A jurisprudência desta Corte é firme quanto ao descabimento de mandado de segurança contra ato judicial emanado do próprio Tribunal, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Confira-se, a propósito o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993. 



    2. In casu, o writ visa à cassação de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que assentou a prejudicialidade de ação cautelar em razão de superveniente perda de objeto. 



    3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.”



    (MS 36390-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. em 17.05.2019) 



    8. Na mesma linha, o STF tem considerado incabível a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 



      9. No caso, não se observa flagrante ilegalidade ou abuso na alegada ausência de exame das petições apresentadas nos autos do Inquérito nº 4.896, uma vez que, sendo a eminente relatora a responsável pela condução do inquérito, cabe a ela avaliar o momento oportuno para apreciação dos pedidos. Além disso, é possível que a restrição de acesso aos autos justifique-se em razão de eventuais diligências sigilosas ainda em curso. 



      10. Destaca-se, por fim, que esta Corte já considerou incabíveis mandados de segurança impetrados em casos análogos ao dos autos. Citam-se as decisões monocráticas no MS 38.209, Rel. Min.ª Cármen Lúcia, proferida em 16.09.2021; e no MS 37.798, Rel. Min. Marco Aurélio, proferida em 26.03.2021. 



      11. Diante do exposto, com base no art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao mandado de segurança. Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/2009; e Súmula 512/STF).



            Encaminhe-se cópia da presente decisão à Ministra Cármen Lúcia.



    Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator




1  SV nº 14: É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.